Tribunal: CARF
Processo: 10880.973519/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973519/2010-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.094 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Assunto
SALDO NEGATIVO. DCOMP. RECEITAS FINANCEIRAS.
COMPETÊNCIA
Recorrente
IF PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, com remessa dos autos à Unidade de Origem e posterior retorno ao
CARF para prosseguimento, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)),
Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Eduardo Monteiro Cardoso, o conselheiro(a)
Giovana Pereira de Paiva Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 16-53.141, proferido pela 3a Turma da DRJ/SP1, na sessão de 27 de novembro
de 2013, que, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, não reconhecendo o direito
creditório, além daquele já concedido por meio do Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório confeccionado pela decisão
recorrida , complementando-o ao final:
A empresa em epígrafe apresentou o Per/DComp: no 06314:67187.300606.1.3.02-0310
para compensação de débitos com parte do crédito relativo ao saldo negativo do IRPJ
do ano-calendário de 2003, no valor .de R$792.963:51.Foram apresentadas outras
Per/Dbomp's anexàdas ao presente processo, para compensação do mesino crédito.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973519/2010-84
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.094 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973519/2010-84

2.- O saldo negativo do IRPJ foi apurado em decorrência de Imposto de Renda Retido
na Fonte IRRF sobre aplicações financeiras.
2.1. Em analise processada pela. DERAT foi emitido o .Despacho Decisório
(eletrônico), em 14/12/2010. (ciência dada em 16/12/2010), que reconheceu
parcialmente o Crédito pleiteado em decorrência de não ter sido oferecido à tributação
o total das receitas financeiras das . aplicações.: Foi reconhecido o valor de
R$315.397,74 do IRRF (receita obtida R$3.960.786,29 e oferecida à tributação
R$1.573.396,24). O enquadramento legal esta descrito no Despacho Decisório.
2.2. No despacho está declarado que "o ,crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente às débitos informados pelo sujeito passive, resultando
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL e "NÃO HOMOLOGAÇÃO . das compensações
declaradas e inexistência de valor a ser restituído/ressarcido para os PER/DCOMP
listados no endereço eletrônico indicado abaixo".
Manifestação De Inconformidade:
3. A Empresa, tempestivamente, apresentou a manifestação de inconformidade; em.
07/01/2011, alegando que o saldo negative do IRPJ teve como origem, alem da
tributação pelo IRRF dos rendimentos obtidos por meio de aplicação em CDB, o
recolhimento de IRRF sobre o rendimento auferido quando do resgate dos títulos
públicos NTN-M.
3.1: Alega que as receitas dessas aplicações são reconhecidas pelo regime de
competência, atendendo as normas contábeis., E para que se possa verificar se as
receitas forarn anteriormente tributadas pelo IRPJ, é necessário verificar os registros
contábeis em que foram lançadas as referidas receitas, desde o momento da aquisição
das aplicações financeiras. Não basta, apenas verificar o que foi tributado pelo IRPJ
no ano em que as aplicações foram resgatadas e o imposto de renda foi retido.
3.2. Para comprovar que as receitas foram oferecidas a tributação em anos anteriores,
a Impugnante anexa cópia dos balancetes dos anos de 2001, 2002 e 2003(Doc. 01.).
.3.3. Para averiguar qual a parcela dos créditos deveria ser confirmada, à fiscalização
confrontou o valor das receitas constantes na DIPJ/2003, com o total dos rendimentos
sobre os quais houve renteção na fonte no ano-calendário de 2003.
Todo o valor constante do Informe de Rendimentos (Doc. 02) que não estaya informado
na DIPJ foi glosado por supostamente não haver sido tributado pelo IRPJ.
3.4: Sendo assim, reqüer a reforma do despacho decisório para que seja integralmente
homologada a compensação pretendida.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo,
apreciando as razões trazidas pela contribuinte, decidiu, por meio do acórdão no 16-53.141, pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade. O referido julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. COMPROVAÇÃO
DO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo; cabendo a ele fazer a prova de que é titular desse direito.
Manifestação de Inconformidade-Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Diante do não acolhimento da pretensão deduzida na Manifestação de
Inconformidade, a contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 578/69, por meio do qual
renovou a argumentação expendida na peça impugnatória.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.094 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973519/2010-84

É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.
Conforme relatado, trata o presente processo de Declarações de Compensação,
por meio das quais a contribuinte pretende extinguir débitos de sua titularidade com crédito
relativo a saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica do ano calendário de 2003.
Em conformidade com o Despacho Decisório de fls., foi reconhecido
parcialmente o crédito pleiteado, sob a motivação de não ter sido oferecido à tributação o total
das receitas financeiras das aplicações. Assim, foi reconhecido o valor de R$ 315.397,74 do
IRRF (receita obtida R$ 3.960.786,29 e oferecida à tributação R$ 1.573.396,24):

Em decisão, a Turma Julgadora de primeira instância rejeitou os argumentos
trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade, motivo pelo qual a contribuinte impetrou
Recurso Voluntário.
Inicialmente, penso que merece especial atenção o argumento trazido pela peça
recursal, da não observância na análise do pedido de que o imposto de renda retido na fonte em
2003 refere-se, também, a receitas financeiras reconhecidas e tributadas em anos anteriores.
Nesse ponto, a alegação básica da Recorrente é de que o valor declarado em sua
DIPJ/2004 não representa a receita financeira do ano-calendário de 2003, mas os rendimentos
acumulados nos exercícios anteriores.
É certo que, tratando-se de reconhecimento de direito creditório, não pode haver
dúvida quanto a este, eis que a lei só autoriza a compensação de créditos tributários líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda pública (art. 170, caput, do Código Tributário
Nacional).
Contudo, em razão dos argumentos e documentos trazidos ao processo por
ocasião da apresentação das peças de defesa (manifestação de inconformidade, recurso), há
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.094 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973519/2010-84

indícios de que parcela do imposto de renda na fonte incidente sobre o resgate de aplicações
financeiras promovido em 2003 está associada a rendimentos tributados em anos anteriores, em
obediência ao regime de competência
Diante de tais circunstâncias, direciono meu voto no sentido de CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que sejam os presentes autos encaminhados à Unidade
de Origem no intuito de verificar o saldo negativo do ano-calendário de 2003, adotando os
seguintes procedimentos:
i) intimar o contribuinte para, sem prejuízos de outras solicitações, trazer aos
autos demonstrativo de receita financeira, por ano e por instituição, se for o caso, detalhando
onde se encontram inseridos os rendimentos de aplicação em CDB e dos títulos públicos NTN-M
que cuidam os autos, nas DIPJs, dos anos anteriores a 2003, relacionando-os com documentação
contábil pertinente (Razão).
ii) Após, seja aferido o efetivo oferecimento à tributação, nos anos
corrrespondentes, do total das receitas financeiras indicadas no quadro do Despacho Decisório de
fls.
Solicita-se ainda que o resultado da averiguação seja reproduzido em relatório, o
qual deverá ser cientificado à contribuinte para, se assim desejar, aduzir razões, no prazo de 30
dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, independente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 408
DF CARF MF
Original